Tribunal: TJDFT
Processo: 0004830-43.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004830-43.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAUL FERREIRA DA COSTA JUNIOR, REGIA ADRIANA DA COSTA E SILVA, REGIANE AMARO LEANDRO, REGINA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, REGINA CELIA DINIZ DO NASCIMENTO DE SOUZA, REGINA CELIA MENDES DE ARAUJO, REGINA COELI CARVALHO DA SILVA, REGINA DO NASCIMENTO, REGINA LUCIA DOS SANTOS MACHADO, REGINA LUCIA DA SILVA GONCALVES GUIMARAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A medida excepcional de pagamento do precatório por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Intime-se o(a) credor(a) REGINA DO NASCIMENTO para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto